Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1010800-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ORIVALDO RIBEIRO
IMPETRADO(AS): DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Orivaldo Ribeiro, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na negativa de prosseguimento da execução do Precatório, indicado na inicial.
Da análise dos autos, observo que, embora o writ seja endereçado contra o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, a matéria de fundo diz respeito às decisões proferidas pelo Juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior que é meu cunhado.
Dessarte, com fulcro no artigo 144 do atual Código de Processo Civil, dou-me por impedido, consequentemente, determino a redistribuição do feito.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.